Tribunal: TJPA
Processo: 0800201-70.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800201-70.2020.8.14.0105

APELANTE: CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO POR IMPROBIDADE. IMPUTAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO E DE ATOS QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. EX-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTORIZADA E PROMOVIDA PELA PREFEITURA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL REMANESCENTE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO LIMITADO À OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR. LEI 8.429/92. LEI 14.230/21. TEMA 1.199 DO STF. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE COMPROVAÇÃO DE DANO EFETIVO. IRREGULARIDADE SEM CARACTERIZAÇÃO DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DOLO E DANO AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE TAIS ELEMENTOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por ex-Secretário Municipal de Educação do município de Concórdia do Pará, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação por improbidade administrativa. O
Parquet
ajuizou a referida demanda, imputando ao recorrente e a uma empresa de locação de veículos a prática de atos ímprobos tipificados nos arts. 10, incisos VII e XII, e 11, caput e inciso I, da Lei nº. 8.429/92.

2. De acordo com o que consta na inicial, o apelante, durante o exercício do cargo de Secretário Municipal de Educação (2013), teria realizado dispensa ilegal de licitação, por meio de processo irregular, para contratar o serviço de locação de veículos, com recursos do Fundo Municipal de Educação.

3. O juízo de origem apreciou antecipadamente o mérito da demanda e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os requeridos às sanções especificadas na sentença, incluindo o ressarcimento ao erário.

4. O recorrente foi exonerado do cargo em 11/3/2015. A ação por improbidade foi ajuizada no dia 6/8/2020, ou seja, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 23, inciso I, da Lei nº. 8.429/92, com a redação vigente naquele período. Assim, conforme assinalado pelo próprio Ministério Público, a ação por improbidade foi alcançada pela prescrição, restando inviável a aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei nº. 8.429/92.

5. Ao julgar a controvérsia relativa ao Tema Repetitivo nº. 1089 (REsp 1899407/DF), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:
“Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92”
. Assim, apesar da prescrição, remanesce a pretensão recursal quanto à condenação de ressarcimento ao erário.

6. O apelante arguiu a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa, decorrente de suposta ausência de produção das provas pleiteadas em sua contestação. O Juízo
a quo
anunciou o julgamento antecipado do mérito e facultou a manifestação das partes no prazo de 10 (dez) dias, sendo que o recorrente se manteve inerte no prazo assinalado, não apresentando qualquer insurgência ou pedido de dilação probatória. Preclusão. Preliminar rejeitada.

7. A Lei nº. 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa, sofreu significativas alterações com a edição da Lei nº. 14.230/21. A partir das modificações introduzidas, a caracterização dos atos de improbidade ficou condicionada à efetiva comprovação da existência de dolo específico, ou seja, da vontade livre e consciente de alcançar os resultados ilícitos previstos na norma. Tema 1.199 do STF. Precedentes de STJ e de outros Tribunais. A imprescritibilidade do ressarcimento ao erário depende da demonstração de ato doloso de improbidade administrativa.

8. Atualmente, a existência de uma ilegalidade formal não é suficiente para a configuração de ato de improbidade, sendo indispensável a demonstração do elemento subjetivo (dolo), qualificado pela intenção de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Além disso, o enriquecimento ilícito e o dano ao erário devem ser efetivos e devidamente comprovados, sendo vedada a presunção de tais elementos. Precedentes de STJ e de outros Tribunais.

9.

Os elementos probatórios presentes nos autos não permitem concluir pela existência de dolo específico por parte do apelante, tampouco pela ocorrência de enriquecimento ilícito ou de dano ao erário, conforme demonstrado na fundamentação.

10. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/10/2023 a 24/10/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800201-70.2020.8.14.0105

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
por CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA (ID 14285116)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará (ID 14285098), que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil por improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público em face do apelante e da empresa ROBERTO C. P. DE SOUZA ME.

O
Parquet
ajuizou a referida demanda, imputando ao recorrente
e
à mencionada empresa
a prática de atos de improbidade administrativa tipificados nos arts. 10, incisos VII e XII, e 11,
caput
e inciso I, da Lei nº. 8.429/92.

De acordo com o que consta na inicial, o réu CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA, durante o exercício do cargo de Secretário Municipal de Educação (2013), teria realizado dispensa ilegal de licitação, por meio de processo irregular, para contratar o serviço de locação de veículos junto à empresa
ROBERTO C. P. DE SOUZA ME, com recursos do Fundo Municipal de Educação
. A ação foi fundada no Acórdão nº. 30.824 do Tribunal de Contas dos Município (TCM), que julgou irregulares as contas do Fundo Municipal de Educação, relativas ao exercício de 2013.

O Ministério Público pleiteou a condenação dos requeridos às penalidades previstas no art. 12 da Lei nº. 8.429/92, incluindo o ressarcimento ao erário, no valor do contrato celebrado, qual seja, R$ 40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais).

O juízo de origem apreciou antecipadamente o mérito da demanda e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os requeridos às sanções especificadas na sentença ID 14285098.

Inconformado, o requerido
CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA
interpôs o recurso de apelação ID 14285116, alegando, em síntese: a) ocorrência de prescrição; b) nulidade da sentença, em razão de cerceamento de defesa, pois não houve a produção das provas requeridas pelo recorrente; c) existência de novo Acórdão do TCM, proferido em sede de revisão, declarando a regularidade das contas do Fundo Municipal de Educação; d) ausência de fundamentação adequada da sentença; e) inexistência de comprovação do dolo; f) necessidade de prequestionamento da matéria discutida, para eventual interposição de recursos aos Tribunais superiores. Ao final, pleiteou o acolhimento da prescrição. Alternativamente, pugnou pela anulação ou pela reforma integral da sentença.

O Ministério Público apresentou contrarrazões por meio da petição ID 14285130, reconhecendo a ocorrência da prescrição relacionada à ação por improbidade e pleiteando que fosse preservada apenas a condenação relativa ao ressarcimento ao erário.

Coube-me o feito por distribuição.

No âmbito do segundo grau de jurisdição, o Ministério Público ratificou as contrarrazões apresentadas (ID 14923335).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto:

JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, e JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como CONDENO:

a) CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA, devidamente qualificado em todo o feito, impondo-lhe as sanções de:

a) o ressarcimento integral do dano no valor de R$ 40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais) com incidência de correção monetária a contar da data partir do fato

e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação o, nos termos dos arts. 405 e 406 do CC c/c art. 161, parágrafo primeiro, do CTN; b) Suspender os direitos políticos do pelo prazo de 05 anos; c) pagamento de multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor de sua remuneração à época dos fatos, a ser revertida em favor do fundo a que se refere o art. 13 da 7347/1985; d) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos.

b)ROBERTO C P DE SOUZA ME, devidamente qualificado em todo o feito, impondo-lhe as sanções de:

a) o ressarcimento integral do dano no valor de R$ 40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais) com incidência de correção monetária a contar da data partir do fato

e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação o, nos termos dos arts. 405 e 406 do CC c/c art. 161, parágrafo primeiro, do CTN; b)pagamento de multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor de sua remuneração à época dos fatos, a ser revertida em favor do fundo a que se refere o art. 13 da 7347/1985; c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos.

RATIFICO a decisão que determinou o bloqueio de valores no sistema SISBAJUD, bloqueio de veículo(s) no sistema RENAJUD e o bloqueio dos bens no sistema CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS).

DETERMINO novo bloqueio de veículo(s) no sistema RENAJUD quanto ao réu CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA.

Quanto ao pedido de desbloqueio do valor de R$42,17 na Conta Corrente de nº 201020-8, Agência 034, Banpará constante na petição de id 81358528.

DEFIRO o pedido, com fulcro no art. 833 do CPC.

CONDENO os promovidos ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários.

Publique-se e Registre-se. Intime-se.”. (Grifo nosso).

O apelante alega
CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA alega
, em resumo: a) ocorrência de prescrição; b) nulidade da sentença, em razão de cerceamento de defesa, pois não houve a produção das provas requeridas pelo recorrente; c) existência de novo Acórdão do TCM, proferido em sede de revisão, declarando a regularidade das contas do Fundo Municipal de Educação; d) ausência de fundamentação adequada da sentença; e) inexistência de comprovação do dolo; f) necessidade de prequestionamento da matéria discutida, para eventual interposição de recursos aos Tribunais superiores.

Passo à análise da arguição de prescrição.

I. Questão prejudicial. Prescrição.

Os atos de improbidade narrados na inicial teriam sido praticados no ano de 2013, quando o apelante exercia o cargo de Secretário Municipal de Educação de Concórdia do Pará.

O recorrente foi exonerado do cargo em 11/3/2015, conforme Portaria juntada no ID 14284985.

A ação por improbidade foi ajuizada no dia 6/8/2020, ou seja, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 23, inciso I, da Lei nº. 8.429/92, com a redação vigente naquele período:

Art. 23.
As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão
ou de função de confiança; (Grifo nosso).

Assim, conforme assinalado pelo próprio Ministério Público, a ação por improbidade foi alcançada pela prescrição, restando inviável a aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei nº. 8.429/92.

Diante do exposto, a arguição de prescrição deve ser acolhida, para afastar as sanções específicas previstas no art. 12 da Lei de Improbidade.

Não obstante o reconhecimento da prescrição, permaneceria possível, em tese, a continuidade da ação com vistas a promover o ressarcimento ao erário, considerando o disposto no art. 37, § 5º, da CF, o qual estabelece que
“a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”
.

Ao julgar a controvérsia relativa ao Tema Repetitivo nº. 1089 (REsp 1899407/DF), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:
“Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92”.

Diante dessa possibilidade e considerando que o apelante também foi condenado a ressarcir o erário, impõe-se a análise da pretensão recursal remanescente.

II. Preliminar de nulidade da sentença. Arguição de cerceamento de defesa.

O apelante arguiu a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa, decorrente de suposta ausência de produção das provas pleiteadas em sua contestação.

Conforme consta no despacho ID 14285088, o Juízo
a quo
anunciou o julgamento antecipado do mérito e facultou a manifestação das partes no prazo de 10 (dez) dias, sendo que o recorrente se manteve inerte no prazo assinalado, não apresentando qualquer insurgência ou pedido de dilação probatória, conforme consta na certidão ID 14285097.

Conclui-se, portanto, que houve a preclusão para insistir na produção de outras provas, pois o apelante, ao deixar de se manifestar sobre o referido despacho, concordou tacitamente com a antecipação do julgamento, renunciando à continuidade da instrução.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

III. Mérito.

De acordo com o que consta na inicial, o réu Carivaldo Antônio Macedo Baía, durante o exercício do cargo de Secretário Municipal de Educação (2013), teria realizado dispensa ilegal de licitação, por meio de processo irregular, para contratar o serviço de locação de veículos junto à empresa
ROBERTO C. P. DE SOUZA ME, com recursos do Fundo Municipal de Educação
.

O Juízo de origem condenou os requeridos à obrigação de ressarcir o erário, no valor do contrato celebrado, qual seja, R$ 40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais).

A análise da pretensão recursal exige o cotejo das provas existentes nos autos com as disposições legais que regem a matéria.

A Lei nº. 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa, sofreu significativas alterações com a edição da Lei nº. 14.230/21. A partir das modificações introduzidas, a caracterização dos atos de improbidade ficou condicionada à efetiva comprovação da existência de dolo específico, ou seja, da vontade livre e consciente de alcançar os resultados ilícitos previstos na norma.

Atualmente, a existência de uma ilegalidade formal não é suficiente para a configuração de ato de improbidade, sendo indispensável a demonstração do elemento subjetivo (dolo), qualificado pela intenção de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.

Além disso, o enriquecimento ilícito e o dano ao erário devem ser efetivos e devidamente comprovados, sendo vedada a presunção de tais elementos.

Para demonstrar as referidas alterações substanciais, transcrevo e destaco os arts. 1º,
caput
e §§ 1º, 2º, 3º e 4º; 9º,
caput
; 10,
caput
e § 1º; 11,
caput
e §§ 1º e 2º; 12,
caput
; 17, §§ 11 e 19, inciso II; 17-C,
caput
, inciso I e § 1º; 18, § 3º, todos da Lei nº. 8.429/92, com redações dadas pela Lei nº. 14.230/21:

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992

Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021). (Grifo nosso).

(...)

Art. 9º
Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso
, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021). (Grifo nosso).

(...)

Art. 10. Constitui ato de
improbidade administrativa
que causa
lesão ao erário
qualquer
ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente
, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021).

(...)

§ 1º
Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento
, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no art. 1º desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021). (Grifo nosso).

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a
ação ou omissão dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 1º
Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa
, na aplicação deste artigo,
quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º
Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021). (Grifo nosso).

(...)

Art. 12. Independentemente do
ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo
, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Grifo nosso).

(...)

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

(...)

§ 11.
Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente
. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 19.
Não se aplicam na ação de improbidade administrativa
: (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

II -
a imposição de ônus da prova ao réu, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 373 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021). (Grifo nosso).

(...)

Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil): (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram
os elementos a que se referem os arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, que não podem ser presumidos
; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§
1º A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021). (Grifo nosso).

(...)

Art. 18. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos arts. 9º e 10 desta Lei condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.

(...)

§ 3º
Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados
. (Grifo nosso).

As recentes alterações da Lei nº 8.429/92, promovidas pela Lei nº. 14.230/21, foram objeto do Tema 1.199 do STF (ARE 843989), no qual foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:

ARE 843989 (Tema 1.199 do STF)

Tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

No item 18 da ementa do Acórdão proferido no ARE 843989 (Tema 1.199 do STF), foi consignado a
“inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN
”.

O STF definiu, em síntese, que: a) a Lei nº. 14.230/2021 não retroage em relação aos feitos transitadas em julgado, em razão da necessidade da observância da garantia constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal); b) deve ser comprovada a presença do elemento doloso em todos os casos previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, inclusive nas ações propostas antes da vigência da Lei nº. 14.230/2021, que ainda não tenham transitado em julgado; c) o novo sistema prescricional é irretroativo; d)
são imprescritíveis as ações de ressarcimento fundadas em ato doloso de improbidade administrativa
, ou seja, ainda que a uma ação tenha como finalidade apenas ressarcir o erário, é necessário averiguar a existência de dolo, como requisito para averiguar a eventual ocorrência da prescrição.

Feitas estas considerações, é necessário verificar se as condutas descritas na inicial configuram atos dolosos de improbidade administrativa e se houve efetivo dano ao erário, considerando os elementos probatórios existentes nos autos e os requisitos legais e jurisprudenciais acima indicados.

De acordo com o que consta no processo de dispensa de licitação (ID’s 14284986 a 14284986, p. 78), verifica-se que:

a)

Em 20/2/2013, as Secretarias do município de Concórdia do Pará enviaram, à Comissão Permanente de Licitação da prefeitura, solicitações para a contratação do serviço de locação de veículos, em caráter de urgência;

b)

As Secretarias, incluindo a de Educação, não solicitaram que a contratação fosse realizada por meio de dispensa de licitação;

c)

O prefeito determinou a realização de pesquisas de preços e a manifestação sobre a existência de disponibilidade orçamentária,
“com vistas à deflagração de procedimento licitatório”
destinado a contratar a locação de veículos (ID 14284986, p. 10);

d)

As demandas de cada Secretaria foram informadas e a pesquisa de preços foi realizada com orçamentos de 3 (três) empresas, incluindo a requerida, ROBERTO C. P. DE SOUZA ME (ID’s 14284986, p. 11 a 25);

e)

Após a indicação das dotações orçamentárias, o próprio Prefeito Municipal autorizou as contratações por meio de dispensa emergencial de licitação, com fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93 (ID 14284986, p. 28);

f)

A empresa ROBERTO C. P. DE SOUZA ME apresentou os menores preços cotados e os contratos foram assinados pelos Secretários Municipais (ID 14284986, p. 30-78);

g)

O contrato administrativo assinado pelo recorrente e pela mencionada empresa consta no ID 14284986, p. 59-62. A vigência do instrumento contratual iniciou em 26/2/2013 e terminou em 29/3/2013, durando pouco mais de um mês. O valor contratado foi de R$ 40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais), para a locação de 6 (seis) carros, 9 (nove) motos e 3 (três) caminhões com carroceria aberta (ID 14284986, p. 17).

Embora existam indícios de irregularidades na dispensa realizada, os elementos probatórios acima indicados não permitem concluir pela existência de dolo específico por parte do apelante, tampouco pela ocorrência de enriquecimento ilícito ou de dano ao erário, pois:

1)

A dispensa de licitação foi autorizada pelo prefeito do Município de Concórdia do Pará e não pelo recorrente;

2)

A solicitação para a contração do serviço de locação de veículos e a assinatura do contrato não são suficientes para caracterizar a existência de dolo específico por parte do apelante, pois o procedimento de dispensa foi realizado pela prefeitura e não pelas secretarias municipais;

3)

Não há comprovação de efetivo dano ao erário, pois não há demonstração de que o serviço não foi prestado. O dano indicado na inicial foi presumido, tendo como base o valor da contratação;

4)

O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) não apontou irregularidade na execução da despesa, mas sim no processo de dispensa que deu origem à contratação;

5)

As novas disposições da Lei de Improbidade, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 14.230/2021, condicionam o ressarcimento à existência de dano efetivo, devidamente comprovado, após os descontos dos serviços efetivamente realizados, conforme se observa pelos arts. 10,
caput
e § 1º; 12,
caput
; e 18, § 3º.

Por força do art. 373, I, do CPC, pertencia ao Ministério Público o ônus de provar a efetiva existência de dolo específico e de comprovado dano ao erário. Entretanto, não há nos autos provas suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a configuração de tais elementos.

Nesse contexto, observa-se que o Juízo de origem decidiu de forma equivocada ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Corroborando as assertivas e conclusões acima apresentadas, cito a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais Estaduais, representadas pelos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO, -
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONVÊNO ADMINISTRATIVO - IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
- MUNICÍPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL - ENCERRAMENTO DO ÚLTIMO MANDATO -
LEI FEDERAL N.º 14.230/2021 - RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA - TEMA N.º 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- DIREITO PENAL SANCIONADOR - ELEMENTO SUBJETIVO - DOLO - IMPROCEDÊNCIA. 1 -
Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários de n.º 669.069/MG (Tema 666), 852.475/SP (Tema 897) e 636.886/AL (Tema 899), a regra, no ordenamento pátrio, é a prescritibilidade da pretensão de reparação de danos à Fazenda Pública, sendo a imprescritibilidade excepcional, limitada aos casos de prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, na forma do artigo 23, inciso I, da Lei Federal n.º 8.429/1992, a contar-se do encerramento do último mandato exercido pelo agente político.

2 - A Lei Federal n.º 14.230/2021, ao reformar o regime processual da Ação por Atos de Improbidade Administrativa, previu, expressamente, a aplicação dos princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador, dentre os quais atraiu a incidência do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. Para os fins do artigo 10, incisos VIII e XII, da Lei Federal n.º 8.429/92, após a edição da Lei Federal n.º 14.230/2021, ausente o dolo e o efetivo prejuízo, não ocorre a improbidade administrativa prevista naqueles dispositivos legais sobre o ilícito administrativo de "liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular"
.

(TJ-MG - AC: 00556532920088130273 Galiléia, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 13/06/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2023). (Grifo nosso).

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL
. Acórdão que proveu reexame necessário, reformando a sentença de improcedência para condenar os réus por ato de improbidade administrativa.
Autos reencaminhados para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil de 2015, diante do Tema nº 1.199, julgado sob a sistemática de repercussão geral pelo E. Supremo Tribunal Federal. Acórdão proferido antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/21, quando não havia a exigência de dolo específico. Provas dos autos que demonstram apenas a voluntariedade dos agentes e o dolo genérico, insuficientes para condenação de acordo com a novel legislação.
Mera nomeação política que não configura improbidade sem a presença do dolo com finalidade ilícita.
Diferenciação entre atos imorais/ilegais e os passíveis de responsabilização pela Lei de Improbidade Administrativa. Inteligência dos novos arts. 1º, § 2º e 11, § 5º da Lei nº 8.429/92. Readequação operada
, com desprovimento do reexame necessário.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10041065420168260510 SP 1004106-54.2016.8.26.0510, Relator: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 06/03/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/03/2023). (Grifo nosso).

APELAÇÃO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021 À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI NOVA QUANTO AOS ASPECTOS EXCLUSIVAMENTE SANCIONADORES MAIS BENÉFICOS AO RÉU. REALIZAÇÃO DE DESPESAS SEM LICITAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DOLO ESPECÍFICO. CONDUTA ATÍPICA À LUZ DA LEI DE IMPROBIDADE, COM O TEXTO MODIFICADO PELA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuidam os autos de apelação interposta contra sentença que reconheceu que o apelante praticou atos de improbidade consistentes em realizar despesas sem processo licitatório, enquanto ocupante do cargo de Chefe de Gabinete do município de Icapuí e, em razão disso, condenou-o às penas de perda da função pública, suspensão de direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou dele receber benefícios diretos ou indiretos
.
2. O Supremo Tribunal Federal - STF, ao apreciar o Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989/PR, afeto ao Tema 1199 da sistemática de repercussão geral, fixou a tese jurídica de que "a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente"
3. Nesse diapasão, as normas de estrito conteúdo de direito material que possuam aspectos materiais exclusivamente punitivos (tipificação de atos de improbidade e suas consequências jurídicas específicas) previstas na atual redação da LIA são aplicáveis, tendo em vista que, de acordo com a jurisprudência do STF, os casos pendentes de julgamento devem ser apreciados com base no que a LIA atualmente sobre um dos elementos do tipo, qual seja, o subjetivo (vontade do autor). Logo, por simetria, a lei nova também deve ser aplicada quanto às demais disposições que, igualmente, tratem de descrever as condutas tipificadas como atos de improbidade.
Em suma, tratando-se da descrição de atos de improbidade administrativa e adotando-se o parâmetro firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema 1199, a aplicação da lei nova esbarra apenas em face da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CRFB/88 e art. 6º, caput e § 1º, da LINDB), mesmo porque seria contrário à isonomia (art. 5º, caput, da CRFB/88) que réus em ações de improbidade pendentes de julgamento recebessem tratamentos diversos por situações idênticas ou similares, tão somente porque os fatos ocorreram sob leis distintas
. 4. Não há falar em ofensa ao princípio da vedação ao retrocesso no combate à corrupção ou em proteção deficiente da coisa pública, tendo em vista que o rol de condutas tipificadas como ímprobas não é imutável e que cabe o Legislativo institui-lo. Não pode, pois, o Judiciário reconhecer tipos de improbidade à revelia do que dispõe a lei, sob pena de ofensa à separação de Poderes (art. 2º, da CRFB), mesmo porque o regime de combate à improbidade é informado pelos princípios do direito administrativo sancionador (art. 1º, § 4º, da LIA), dentre os quais destaca-se o da reserva legal. 5.
Partindo-se, pois, desse pressuposto, a demanda deve ser julgada improcedente, na medida em que o conjunto probatório não reúne elementos aptos a demonstrar conduta que, à luz da LIA, caracterize ato de improbidade. De fato, não restou demonstrado o dolo específico, doravante exigido pela LIA, que não mais admite a modalidade culposa de improbidade, nem o dolo genérico. 6. De fato, no caso em tela, não houve demonstração do dolo de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11, da LIA, doravante necessário para a configuração de ato de improbidade.

Não houve tampouco prova de perda patrimonial efetiva, igualmente necessária - de acordo com a nova redação da lei - à conduta ímproba de causar prejuízo ao erário, na medida em que inexistem provas de ausência de prestação dos serviços ou ainda de superfaturamento
.
7. Houve, nesse trilhar, superação da jurisprudência então consolidada de que a mera ausência de licitação ou de prévio procedimento de dispensa seria suficiente para caracterizar o ato de improbidade, com base na presunção de dano ao erário (dano
in re ipsa
), na medida em que a lei, com sua nova redação, não mais admite presunções de que tenha ocorrido perda patrimonial, exigindo que ela seja efetiva e comprovada. 8. Em suma, não se extrai do conjunto probatório que a requerida tenha agido com dolo específico de alcançar qualquer das condutas proibidas pela LIA. Isto é, não há nenhum elemento de prova que leve à conclusão de que a autora agiu com o intuito de lesar o erário (art. 10, caput, da LIA) ou de favorecer, em ofensa à imparcialidade, qualquer das pessoas contratadas sem licitação (art. 11, inciso V, da LIA).

9. Frise-se que cabia ao Ministério Público fazer prova dos fatos constitutivos do direito pretendido (art. 373, inciso I, do CPC); todavia, não se desincumbiu do ônus probatório.
10. Ressalte-se que a aplicação da tese firmada no Tema 1199/STF não caracteriza decisão surpresa (art. 10, do CPC), pois a própria Procuradoria de Justiça a aventou, ao passo que inexiste prejuízo à defesa do apelante, porque provido seu recurso. 11. Apelação conhecida e provida. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer da apelação, para dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, data informada pelo sistema. Desembargador WASHINGTON LUÍS BEZERRA DE ARAÚJO Relator.

(TJ-CE - AC: 00042362620138060089 Icapuí, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 05/09/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 05/09/2022). (Grifo nosso).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – IRREGULARIDADES APONTADAS NO RELATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS – ATOS QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NOS ARTIGOS 10 E 11 DA LEI Nº 8.429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA
– RECURSO PROVIDO.
1. A Lei nº 14.230/2021, alterou diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais. 2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei nº 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 3. Consoante nova redação do artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.429/92, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. 4. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda.

(TJ-MT 00019293320118110024 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2022). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Alterações dadas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei nº 8.429/1992 – Tema 1.199, do STF - Tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei."–
MÉRITO – Contrato administrativo firmado pela Municipalidade de Lucélia para elaboração de documentação relacionada ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), com o intuito de obter verba do FID para reforma de praça – Imputação do artigo 10, inciso XII, da Lei de Improbidade Administrativa aos réus diante de suposto favorecimento da empresa contratada – Ausência de processo de dispensa de licitação - Atos de improbidade administrativa descritos no artigo 10 da Lei nº 8.429/92 que resultam em lesão ao Erário Público – Lesão aos cofres públicos que representa eixo da improbidade administrativa e sua ausência resulta em ausência de tipo - Lei nº 14.230/2021 que conferiu tratamento mais rigoroso ao estabelecer o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa – Lesão ao erário e dolo dos agentes não identificados nos autos – Termo de convênio celebrado com FID - Imperícia do agente que não é suficiente à configuração do ato ímprobo
– Sentença reformada – Recursos dos réus providos.

(TJ-SP - AC: 10005114120218260326 SP 1000511-41.2021.8.26.0326, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 10/10/2022, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/10/2022). (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA UNIÃO COM VISTA A OBTER O RESSARCIMENTO POR DANO PATRIMONIAL
DECORRENTE DE EXPLORAÇÃO DE MINÉRIO (BASALTO) SEM AUTORIZAÇÃO. PRETENSÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No caso dos autos, a União ajuizou ação civil pública com o objetivo de obter ressarcimento pela lavra ilegal de basalto.

2. O Tribunal Regional Federal manteve a sentença de improcedência do pedido, pois, "Em se tratando de ação civil pública movida pelo Poder Público em face de particular (não abrangido pelo conceito de agente público), objetivando a reparação de dano decorrente da extração ilegal de recursos minerais, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal delineado na Lei da Ação Popular (Lei n. 4.717/1965)". Inconformada, a União recorrente defendendo o afastamento da prescrição.

3. O entendimento adotado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região não merece reparos, pois a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário se aplica somente em casos excepcionais, como é o do ato doloso de improbidade administrativa; e a incidência da prescrição, como regra, consagra o princípio da segurança jurídica (e até mesmo o da ampla defesa), não sendo cabível o sacrifício de direito fundamental do particular como medida de compensação da ineficiência da máquina pública.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.821.321/SC, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 13/12/2022). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento, para declarar a ocorrência da prescrição da ação por improbidade administrativa, bem como para afastar a condenação de ressarcimento ao erário, reformando integralmente a sentença recorrida e julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de outubro de 2023
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/10/2023